Tribunal: TJDFT
Processo: 0734832-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE EMPREITADA. RETENÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DE AÇÃO TRABALHISTA NÃO TRANSCORRIDO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇO. SÚMULA 331, IV, TST. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Se a parte recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade. [ ]” (TJDFT. Acórdão 1236955, 07058001520188070018, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 25/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Conforme a Súmula 331, IV do TST, “o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial”. 2.1. Prevista no contrato a retenção de 5% (cinco por cento) do valor a ser pago em caso de pendência de obrigações trabalhistas, retenção que pode ultrapassar 90 (noventa dias) dias. Hipótese em que, conquanto o autor tenha demonstrado resolução de pendências quanto a ações trabalhistas interpostas, remanesceram óbices quanto à documentação trabalhista exigida no contrato. 2.2. Em relação à documentação, o contrato prevê que o pagamento dos serviços condiciona-se à apresentação das cópias dos documentos ali elencados, dentre os quais não entregues folha de ponto e certidão de regularidade do FGTS em relação aos meses de outubro de 2018, março, maio e agosto de 2019. 2.3. O prazo prescricional para propor ações na Justiça do Trabalho, conforme art.11 da CLT, é de 5 (cinco) anos até o limite de 2 (dois) anos após a extinção do contrato. Não escoados tais prazos, demandas trabalhistas ainda podem ser propostas contra a ré com base na documentação faltante que deveria ter sido providenciada pelo autor. Assim, a retenção prevista em contrato é direito que não pode ser afastado nesta sede.
3. Recurso conhecido, e, na extensão, não provido.